Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012700-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), JACIR VALCIR MALACARNE - CPF: 356.688.141-49 (AGRAVANTE), DEBORA MAURA MALACARNE - CPF: 032.363.101-03 (AGRAVANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– DECISÃO QUE INDEFERE A
TUTELA DE URGÊNCIA
PLEITEADA PARA
LIBERAR MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
ILEGALIDADE NA APREENSÃO NÃO EVIDENCIADA
– PRESSUPOSTOS PARA LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO, MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – NÃO COMPROVADOS –
REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É possível a
apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental,
conforme preveem os artigos 46 e 51 da Lei 9.605/1998.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não verificada a presença do requisito do artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

Decisão que indefere a tutela de urgência mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACIR VALCIR MALACARNE e DEBORA MAURA MALACARNE
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Restituição de Bem Apreendido no 1018963-98.2021.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a restituição dos bens de propriedade dos requerentes apreendidos no termo de apreensão no 194970 (um trator de Pneu, marca New Holland, TL53, no de série B1N463679, um trator de Pneu, marca Case 80P/AF650, sem número de série, e uma camionete F-1000, cor preta, Placa JYL9539, ano/marca 1987, Renavan no 00575175613), ou alternativamente que fosse nomeada a segunda Agravante (Débora Maura Malacarne) como fiel depositária.

Aduzem que
os bens apreendidos estavam na propriedade do autuado e vizinho (
JACIR VALCIR MALACARNE
) em razão de comodato, sendo que é a Agravante (
DEBORA MAURA MALACARNE
) a legitima proprietária desses bens.

Sustentam que os bens foram apreendidos indevidamente, pois não havia no local a prática de atividade ilícita ambiental, uma vez que se trata de área rural consolidada.

Asseveram
que os referidos bens não são utilizados para pratica de infração ambiental, de modo que a restituição à proprietária não coloca em risco o meio ambiente.

Asseguram que a jurisprudência tem entendido pela impossibilidade de terceiros de boa-fé responderem e terem os bens apreendidos por danos ambientais praticados por outrem.

Arguem que a legislações Federal e Estadual autorizam a nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido.

Pontuam que os bens foram apreendidos em
29 de abril de 2021 e até o momento não houve a instauração de processo administrativo para lavratura do auto de infração, impossibilitando a interposição de defesa extrajudicial.

Ponderam
que a legislação e a jurisprudência não têm admitido a apreensão de maquinários quando ele é utilizado para agricultura familiar em pequena propriedade inserida em assentamento rural com cultivo para subsistência.

Afirmam que
se encontram presentes os requisitos

necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como pela concessão da tutela antecipada recursal para
determinar a restituição dos bens de propriedade dos requerentes apreendidos no termo de apreensão no 194.970 ou, alternativamente, nomear a segunda Agravante (Débora Maura Malacarne) como fiel depositária dos bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão no 194970.

No mérito requer que seja dado provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência na forma como pleiteada na exordial
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JACIR VALCIR MALACARNE e DEBORA MAURA MALACARNE
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Restituição de Bem Apreendido no 1018963-98.2021.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a restituição dos bens de propriedade dos requerentes apreendidos no termo de apreensão no 194970 (um trator de Pneu, marca New Holland, TL53, no de série B1N463679, um trator de Pneu, marca Case 80P/AF650, sem número de série, e uma camionete F-1000, cor preta, Placa JYL9539, ano/marca 1987, Renavan no 00575175613), ou alternativamente que fosse nomeada a segunda Agravante (Débora Maura Malacarne) como fiel depositária.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

A parte Agravante almeja em sede de tutela de urgência, que seja determinada a liberação dos maquinários
apreendidos por meio do termo de apreensão no 194970 (um trator de Pneu, marca New Holland, TL53, no de série B1N463679, um trator de Pneu, marca Case 80P/AF650, sem número de série, e uma camionete F-1000, cor preta, Placa JYL9539, ano/marca 1987, Renavan no 00575175613) ou alternativamente que fosse nomeada a segunda Agravante (Débora Maura Malacarne) como fiel depositária, ao argumento de que: 01) não ocorreu atividade ilícita ambiental, uma vez que se trata de área consolidada; 02) os bens não são do proprietário das terras, e estavam no local em razão de contrato de comodato; 03) os bens não são usualmente utilizados na pratica de dano ambiental; 04) não pode terceiro ser responsabilizado por dano ambiental de outrem.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

In casu
, da análise do auto de inspeção no
1955322
apresentado no Id. 94581958 - Pág. 3 evidencia-se que os bens da Agravante, provavelmente tenha sido utilizado na prática da suposta infração ambiental, vejamos:

“Auto de Inspeção
1955322
[...] no dia 29/04/2021, a equipe de fiscalização da [...] SEMA e guarnição do BOPE/PM realizaram ação de fiscalização ambiental em assentamento [...] no município de Vera, no entorno das coordenadas 12o24’28,50” S 55o12’41,64” W. Ao chegar ao local a equipe flagrou a prática de crimes ambientais mediante a execução de desmatamento a corte raso, uso irregular do fogo, destruição de área de preservação permanente -APP e implantação de atividade potencialmente poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente. Constatou-se na área objeto de fiscalização diversas [...] com cicatrizes de fogo e algumas ainda em chamas. Foi possível observar que o fogo atingiu p remanescente florestal da propriedade, chegando a destruir arvores dentro da APP. Em alguns pontos houve aterramento da APP, sendo encerrado parte do material derrubado, dentro do curso hídrico [...]] foram encontrados dois tratores de pneu, utilizados no encerramento dos resíduos do desmatamento. 1 (uma) caminhonete F-1000 utilizada no apoio as ações ilícitas e um carretão com 20 (vinte) metros de comprimento. A área não possui inscrição no CAR, tampouco possui autorização para as ações ilícitas encontradas no local. Os veículos e equipamentos foram apreendidos conforme termo de apreensão n.o 194970 e serão depositados no pátio da CPR/SEMA em Cuiabá. (Id.
94581958 - Pág. 3)

Da leitura do Auto de Inspeção, é possível evidenciar que os bens apreendidos provavelmente tenham sido utilizados na prática do ilícito ambiental investigado.

Deste modo, não vislumbro, por ora, a alegada irregularidade na apreensão dos maquinários da parte recorrente
por meio do
Termo de Apreensão no 194970.

No que tange ao pedido
para nomear os recorrentes como fiéis depositários dos bens apreendidos, insta consignar que de acordo com os
artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, em regra, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado o proprietário como fiel depositário, desde de que tenha sido protocolado recurso administrativo impugnando a apreensão e que a posse do bem não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito:

“Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2
o

Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a
liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...]

5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto,
não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”.
(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

Ocorre que, na hipótese, não há provas nos autos de que a parte Agravada apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Igualmente, no caso dos autos não é possível afirmar que os bens apreendidos, não serão utilizados em nova prática infração ambiental, o que impediria a nomeação do proprietário como fiel depositário.

E mais, em recente decisão a Corte Superior, ao julgar o REsp1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração de infração ambiental “
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Vejamos a ementa:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido”.
(REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Por esses motivos, entendo
não
estar presente o
requisito da probabilidade do direito, o qual se mostra necessário para o deferimento de tutela de urgência nas ações ordinárias.

Além disso, em consulta aos autos de orem, verifica-se que já foram apresentadas, inclusive, alegações finais pelas partes, ou seja, já está próximo de ser sentenciado.

Destarte, aguardar a análise do mérito da demanda não ensejará em
perigo de dano e nem colocará em risco o resultado útil do processo, ausentando, também, o requisito do perigo da demora.

Posto isso, ausentes os elementos necessários para o deferimento da medida emergencial vindicada, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022